Tribunal: TJSP
Processo: 1013624-04.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Cabeamento de internet e telefonia fixa. Números de protocolos relativos às supostas solicitações da autora. Determinação para exibição pela ré das mídias. Dilação probatória necessária. Sentença anulada, de ofício.
RECURSO PREJUDICADO.